Tribunal: STF
Processo: ARE 1362739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FINSOCIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS REFORMADA, NÃO OBSERVANDO A COISA JUI.GADA. CONTADORIA DO TRIBUNAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Defende a agravante que a mudança de critério de cálculos de precatório afronta a coisa julgada, a preclusão e o ato jurídico perfeito.



    Para dirimir a existência ou não de alteração dos índices e critérios de cálculos utilizados pela contadoria do foro, para pagamento do precatório complementar, determinou-se a remessa dos autos à contadoria deste Tribunal, a qual informou que (fl.387):



    "...a contadoria do Foro quando atualizou o crédito do agravante substitui alguns fatores de correção monetária aplicados nos cálculos de fls. 217/220, objeto do precatório n° 14383, pago em 25/06/97, como alega o agravante. 



    A referida Seção informou que o cálculo de jls. 262 não está de acordo com o decidido às fls. 252/255, a qual mandou aplicar os juros moratórios nos termos sugerido pelo Manual de Cálculo do CJF, evitando a capitalização destes, contudo não se limitou a retificar a referida conta, refez a contra ' originária, aplicando índices distintos dos adotados. Entre os índices ' substituídos estão o IPC de jan/89 (70,28%) e de mar e abr/90 (84,32% e 44, 80% respectivamente). 



    A Contadoria tem razão quando diz que o cálculo de fls. 262 (precatório complementar) está em desacordo com a Decisão, pois houve aplicação de juros sobre juros, o agravante aplicou taxa equivalente a 26% sobre o montante apurado em fev/95. Porém, salvo melhor juízo, não caberia a referida Seção refazer os cálculos de liquidação, homologados, e sim retificar a conta referente ao precatório complementar, excluindo os juros cobrados indevidamente". 



    Somente se admite a mudança da coisa decidida, nos casos de verdadeiro erro material, decorrente de erro de cálculo, matemático e não o atinente a aplicação de determinado critério de correção monetária, que são acobertados pelo inanto da coisa julgada.



    Dessa forma, devem ser observados os índices de atualização monetária, na conta anteriormente homologada, excluindo-se, contudo os juros capitalizados cobrados indevidamente. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução de sentença declaratória. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.222.755/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/11/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Limites da coisa julgada material. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 708.309/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente